Tribunal: TCU
Processo: 032.845/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10802/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.845/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi de Castro Barros Nogueira (CPF XXX.081.063-XX); Fernanda Paula Sena Colares (CPF XXX.704.304-XX); Gislayne Azevedo de Campos Alves (CPF XXX.519.504-XX); Josefa Maria do Nascimento Irma (CPF XXX.869.234-XX); Juliana Elvira Ferreira (CPF XXX.763.714-XX); Marcos Antônio Portela Figueredo de Mesquita (CPF XXX.108.074-XX); Maura Madalena do Nascimento Oliveira (CPF XXX.906.564-XX); Osinez Barbosa de Oliveira (CPF XXX.402.374-XX); Roberta Machado Barros Tenório (CPF XXX.088.024-XX) e Rosane Bezerra Campos Palha (CPF XXX.940.004-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.